Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603254-10.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0603254-10.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/04/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - Partido
Democrático Trabalhista - PDT - ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935347
15/08/2024
08:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.687

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603254-10.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIROS. POUCOS
DIAS. ANTERIOR AO PLEITO. RECURSO
ORIUNDO DO PARTIDO. FALHA
FORMAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO AO
T E S O U R O . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros caracteriza irregularidade grave,
porém pode ser considerada falha formal a
depender das circunstâncias do caso
concreto, mormente quando o atraso
perdurou por poucos dias, a informação foi
registrada antes do pleito, tratou-se de
recurso oriundo do órgão partidário e o
Num. 43935347 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

impacto percentual é baixo.

2. A apuração de notas fiscais emitidas no
C N P J d a c a m p a n h a m e d i a n t e
circularização sem o seu registro pelo
prestador caracteriza omissão de despesa.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesas omitidas que se enquadram
como diminutas em termos percentuais,
possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43134173); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261479), com o extrato apontando como receitas totais R$
2.806.477,74, das quais R$ 1.477,74 estimáveis em dinheiro e R$ 2.805.000,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 2.804.319,00, com registro de sobras
financeiras no valor de R$ 681,00.

Num. 43935347 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

Publicado em 25/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43447866 e 43447874), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43455434).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43858775).

Intimado, o prestador apresentou manifestação e documentos (id. 43871248
e ss.).

A unidade técnica emitiu parecer pela aprovação com ressalvas (id.
43898395), apontando como falhas remanescentes o descumprimento quanto à entrega
de 05 relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral
(item 1.1.1) e omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (item 6.2).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43908014).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
Num. 43935347 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistências remanescentes:

a - atraso nos relatórios financeiros (item 1.1.1):

O art. 47, inciso I e § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
Num. 43935347 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superada mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).

Como se observa dos autos, foram identificadas quatro doações financeiras
informadas a destempo, após o prazo legal, no valor de R$ 235.000,00, o que
corresponde a 8,37% do total de recursos recebidos pela prestadora durante a
campanha.

Nesse ponto, é importante destacar que, ainda que com atraso, a agremiação
apresentou o relatório financeiro de campanha antes da data das eleições e com poucos
dias de atraso. Com isso, não houve prejuízo ao bem tutelado pela norma, no caso a
transparência das contas, já que houve divulgação da fonte de receita utilizada para o
financiamento da campanha antes do pleito, de modo a permitir que os eleitores
soubessem quais foram e pudessem orientar os seus votos de posse dessa informação.

Soma-se, outrossim, que a totalidade dos recursos tem origem no Diretório
Nacional do Partido, fato que tem sido ponderado por esta Corte Eleitoral como apto a
afastar a gravidade dos atrasos de relatórios financeiros. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
Num. 43935347 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva. (...)
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022].

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, raciocínio aplicável para
derivação de recursos entre órgãos partidários de diferentes esferas.

Portanto, considerando que o atraso foi de poucos dias, retificado antes do
pleito, incidente sobre percentual abaixo de 10% do total de receitas e oriunda do órgão
nacional da agremiação, tem-se por suficiente a aposição de ressalva.

b - omissões relativas às despesas (item 6.2):

No ponto, a unidade técnica identificou 59 omissões de despesas e as relatou
no parecer de diligências.

Intimado, o prestador argumentou que, com relação às notas fiscais do
fornecedor VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A (notas nº
7711184, 7744340, 7814315, e 7988266), são despesas ordinárias pagas com o Fundo
Partidário, não devendo ser consideradas na prestação de contas eleitorais; e a
Nota Fiscal 413922 de R$ 21,12, refere-se a "remessa de bem por conta de contrato de
comodato", sem ônus para o partido.

Acrescentou que, com relação notas fiscais do fornecedor MOROTECH
COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA (Notas nº 11 e 12), são despesas ordinárias do
partido, constam na prestação de contas anual e não na eleitoral. Por fim, sustentou com
relação às demais notas que se tratam de despesas ordinárias do partido que já constam
ou constarão na prestação de contas anual, portanto, não seriam despesas de campanha.

No conclusivo, a unidade técnica ponderou os argumentos do prestador,
porém arrolou despesas não localizadas na prestação de contas em exame ou nas
prestações anuais de 2022 e 2023, motivo pelo qual manteve a inconsistência sobre os
seguintes gastos.

Num. 43935347 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

Consultando os documentos fiscais relacionados, verificou-se que continuam
ativos na base de dados dos órgãos fazendários.

Conforme apurado pela unidade técnica, a alegação do prestador de que tais
gastos se referem a despesas ordinárias não se sustentam, uma vez que, tratando-se de
gastos do exercício de 2022, deveriam ter integrado a prestação de contas do exercício
correspondente; todavia, não foram localizadas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação não comprovada de que seriam despesas não eleitorais é
manifestamente insuficiente para que se considere inexistente o negócio, face ao disposto
nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à
inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Num. 43935347 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
Num. 43935347 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pelo
prestador, referem-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitadas com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, não obstante o valor não possa ser considerado
diminuto - R$ 2.808,24, mas considerando seu minúsculo impacto percentual - 0,08% do
total de despesas -, a presente irregularidade pode ser superada mediante a aposição de
ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e também deste Regional.

Análise global:

Retomando os apontamentos constantes dos itens anteriores, há
Num. 43935347 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

irregularidades configuradas que permitem a aprovação com ressalvas associada à
devolução de recursos públicos ao erário, conforme vai resumido em tabela:

Ainda que somados os percentuais, não extrapolam as balizas fixadas pelo
TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo
a aprovação com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº
121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL
0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Num. 43935347 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas do PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.808,24, na forma
do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Para evitar discussões futuras, como data de referência para fins de
incidência da atualização monetária, na forma do 39, incisos I e IV, da Resolução TSE nº
23.709/2023, fixa-se o termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro
Nacional, qual seja 01/11/2022.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603254-10.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - Advogados do REQUERENTE: ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-
A RESPONSÁVEIS: TITO ZEGLIN, ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO - Advogadas
dos RESPONSÁVEIS: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI -
PR75052.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935347 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/08/2024 08:34:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508344730100000042889184
Número do documento: 24081508344730100000042889184
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 14:39:47